Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-34.2021.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-34.2021.8.14.0140

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO PEREIRA DUARTE, GERCIANE MEIRELES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: DANIELE SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LATROCÍNIO - ART. 157, §3º, II DO CP
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO. ACOLHIMENTO.
MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA
. ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO DESDE O INÍCIO. SENTENÇA ANULADA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INCLUSIVE, DO CRIME CONEXO.

Conquanto os elementos de prova demonstrem terem os ora apelados participado do evento que resultou na morte da vítima, o
animus furandi
não se encontra evidenciado. Com efeito, é o caso de desconstituição da sentença recorrida em razão da desclassificação da conduta descrita na denúncia para outra de competência do Tribunal Popular, inclusive, para a capitulação adequada do delito praticado e qualificadoras porventura existentes,
prevalecendo a competência do júri para processar e julgar o delito conexo
, nos termos do art. 69, V, c/c art. 78, I, ambos do CPP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará (Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA), q
ue absolveu
Gerciane Meireles da Silva e Thiago Pereira Duarte,
pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, II do Código Penal Brasileiro, com fundamento no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, arguiu o órgão acusador a nulidade da sentença por inobservância ao art. 384 do Código de Processo Penal, requerendo a reforma da decisão absolutória para que o delito do art. 157, §3º, inciso II, do CP seja desclassificado para os crimes tipificados no art. 121, §2º, inciso II e art. 155, ambos do CP, fixando-se, ao final, a competência do tribunal do júri para processar e julgar o feito.

Em contrarrazões, os apelados pugnaram pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença,
ex vi
do art. 384 do CPP, ou ainda, que seja operada a desclassificação do delito previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal para o crime do art. 121, II e art. 155 do Código Penal, remetendo-se os autos em consequência ao tribunal do júri, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos ora apelados, narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Conforme narra o procedimento inquisitório, no dia 29/03/2021, por volta de 15h, na Vila do Enche Concha, zona rural de Cachoeira do Piriá, os denunciados THIAGO PEREIRA DUARTE e GERCIANE MEIRELES DA SILVA, em comunhão de desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Pedro da Silva dos Santos, mediante violência que resultou na morte do ofendido.

No dia, hora e local supracitados, Thiago Pereira e Duarte e Gerciane Meireles da Silva mataram Pedro da Silva dos Santos com golpes de terçado desferidos na sua cabeça com o objetivo de subtrair a moto HONDA CG 150 FAN ESI, cor cinza, ano 2010, modelo 2010, Chassi 9C2KC1550AR119918, de propriedade da vítima.

Após efetuarem a subtração do veículo, os denunciados venderam a motocicleta por R$ 2.000,00 (dois mil reais) a um indivíduo da localidade.

Um garoto da vila avistou o corpo do ofendido, conhecido como “Pedinho”, próximo a uma privada, com a cabeça toda cortada com golpes de facão.

Diante desta informação, cientes de que os autores de tal crime haviam sido Gerciane, conhecida como “Loira”, e Thiago Pereira, moradores da comunidade realizaram buscas e encontraram Thiago Pereira e Duarte e Gerciane Meireles da Silva, amarrando-os e os entregando para a Polícia Militar.

Policiais militares chegaram ao local e conduziram os denunciados até a Delegacia de Polícia de Cachoeira do Piriá para a tomada das providências cabíveis.

Em sede policial, Thiago Pereira e Duarte confessou ter efetuado 05 (cinco) golpes de terçado na cabeça da vítima, alegando que foi compelido a tanto por causa de agressões do ofendido Pedro da Silva dos Santos contra Gerciane Meireles da Silva.

Gerciane informou em seu depoimento que ambos subtraíram a moto do ofendido para fugir, tendo efetuado sua venda pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois não possuíam nenhum valor disponível em dinheiro.

Ressalte-se que os referenciados autos reúnem os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, estando corroborados pelas circunstâncias acima discorridas, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, pela confissão dos denunciados, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelas fotos da vítima lesionada com golpes na cabeça (IDs 25290581, 25290584 e 25293088).

Ex positis,
denuncio THIAGO PEREIRA DUARTE e GERCIANE MEIRELES DA SILVA, como incursos nas sanções punitivas dos artigos 157, §3°, inciso II, do Código Penal Brasileiro, requerendo sejam eles citados nos termos do art. 396, do CPP, a fim de que mediante a pertinente instrução criminal sejam processados, julgados e condenados, em face da conduta acima descrita, ouvindo-

se, oportunamente, as testemunhas adiante arroladas, de tudo ciente o(a) representante deste Órgão Ministerial.

(...).

Após a regular instrução, os ora apelados foram absolvidos d
a imputação pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, II do Código Penal Brasileiro, com fundamento no artigo 386, VI e VII, do Código de Processo Penal.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais,
arguiu o órgão acusador a nulidade da sentença por inobservância ao art. 384 do Código de Processo Penal, requerendo a reforma da decisão absolutória para que o delito do art. 157, §3º, inciso II, do CP seja desclassificado para os crimes tipificados no art. 121, §2º, inciso II e art. 155, ambos do CP, fixando-se, ao final, a competência do tribunal do júri para processar e julgar o feito.

Com razão a acusação. Explico.

Em sede da sentença combatida, verifico que o juízo sentenciante entendeu que não ficou comprovado que o réu, THIAGO PEREIRA DUARTE causou a morte da vítima para roubar a moto, bem como que não restou comprovada a participação da ré, GERCIANE MEIRELES DA SILVA, na prática do fato delituoso.

O Ministério Público alegou em sede recursal, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo
a quo
estaria eivada de vício material, posto que, mesmo verificando, após a instrução processual a ocorrência do crime de homicídio e não de latrocínio, conforme fora narrado na denúncia, restou prolatada sentença absolutória.

De pronto, faz-se necessário apreciar o pedido de desclassificação da conduta tipificada no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, para aquela prevista no art. 121 do mesmo diploma legal.

Isto porque a questão referente à competência para o julgamento do feito prefere a qualquer outra e se sobressai no caso concreto, visto que inexiste comprovação capaz de evidenciar que a intenção dos agentes, ao atentar contra a vida do ofendido, era a subtração de qualquer pertence.

Da prova coligida no caderno processual, recai a demonstração de que os fatos não se subsumem ao delito de latrocínio, já que a morte da vítima não foi derivada do crime de roubo, pois, conquanto os elementos de prova demonstrem, sem sobra de dúvidas, terem os ora apelados participado de evento que resultou na morte da vítima, o
animus furandi
não se encontra evidenciado.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão (ID 13121164 - Pág. 8), laudo de perícia necroscópica nº 2021.07.000012-TAN (ID 13121290 - Pág. 1), que demonstra ter a vítima sido alvejada por múltiplas feridas corto contusas, medindo cerca de 6 a 15 cm frontal e temporal direita, tudo a indicar se tratar de uma execução, bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, principalmente pela confissão do ora apelado Thiago tanto em sede de investigação policial (ID 13121215 - Pág. 1) quanto em judicial.

Cita-se, a propósito, as declarações prestadas durante a instrução processual, pois, em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do
decisum
, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Em Audiência, os policiais militares WILLISON FAUSTO FERREIRA DE FIGUEIREDO (PM), PAULO ARAÚJO FERNANDES (PM), COSME ELDER PEREIRA DE SOUSA (PM) e AIRTON CÉSAR BARBOSA FEITOSA informaram que tomaram conhecimento do fato em razão de populares terem amarrado os réus.

(...).

Por sua vez, a testemunha RAIMUNDO NONATO, líder da

comunidade, disse que: conheço o Thiago e a Gercianne da Vila do Cigana; fiquei sabendo do crime porque foram me chamar lá em casa; o que morreu era amigo nosso; fui olhar na vila do cigana; disseram que quem matou estava no Enche concha; chegamos lá, ele já tinha vendido a moto; pegamos eles lá no Enche Concha, amarramos e entregamos para a polícia; procuramos pela moto; eles disseram que venderam a moto por mil conto para um rapaz; quando amarramos o Thiago e a Gercianne eles confessaram que cometeram o crime; eles fizeram uma casinha e levaram ele para matar nessa casa; casa que fica na vila; mataram de terçado, deram quatro golpes para roubar a moto; eles não falaram que tinham esse objetivo de matar para roubar a moto; quem achou o corpo foi neném, o corpo estava no banheiro perto do sanitário; a moto que foi vendida era do Pedro; uma moto cinza, 150; o rapaz disse que comprou a moto e que tinha dado R$1000,00 reais na moto; tinha comprado do Thiago e da Gercianne; Pedro foi encontrado morto; o moto foi localizada no mesmo dia em que eles foram presos; eles que falaram que tinham vendido a moto; Thiago disse que

quando for solto vai me matar; no dia dos fatos eu ‘tava’ dormindo em casa; sei dos fatos porque vieram me chamar de manhã, aqui em casa; eu sou representante do cigano, tudo que acontece aqui, vem me chamar; tudo que sei foi o que me falaram; não presenciei, não vi; sei que venderam a moto porque ele falou pra nós, o Thiago falou pra nós quando pegamos ele no Enche Concha e disse que matou o rapaz; ele disse pra nós mesmo; o crime foi de noite, ninguém sabe que horas foi.

(...).

Além disso, no seu interrogatório, o acusado THIAGO PEREIRA DUARTE
disse que no dia dos fatos viu a vítima agarrada com a corré Gercianne, puxando seus cabelos e a sua roupa. Por essa razão, entrou no banheiro e foi para cima da vítima dando golpe na cabeça dele.
Desse modo, cita-se o seguinte trecho do interrogatório do acusado ao dizer que: “viu a moto na rua, disse que ele tinha agarrado o cabelo dela e puxado a roupa dela; tava batendo nela também; quando entrou lá não estava armado; ele, a vítima, estava armado com uma garruncha e um facão na cintura; quando entrei, ela saiu correndo e ele veio pra cima de mim;
eu fui pra cima dele; me agarrei com ele; peguei o facão e dei golpe na cabeça dele, cinco golpes;
depois pegamos a moto e fugimos pro enche concha; não foi vendida; deixei a moto na beira do rio, do lado tinha a casa de um menino que tinha lá, só pedi pra ele vigiar a moto.

No mesmo sentido, a corré GERCIANNE MEIRELES, durante o seu interrogatório, afirmou que o Thiago entrou no banheiro em que estava a ré e a vítima, e que a vítima estava a agredindo. Por esse motivo, o corréu Thiago teria entrado no banheiro e mandado a vítima largar a Gercianne. Nesse momento, segundo a ré, ela saiu correndo e não viu os golpes, apenas ouviu ‘as porradas’.

(...).
Grifei.

Conforme exposto alhures, pela leitura dos depoimentos é possível constatar que não há indicativo bastante de que buscavam os ora apelados, com a morte do ofendido, alcançar a subtração patrimonial.

O art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, que doutrinariamente recebeu o
nomen juris
latrocínio, contempla crime complexo, qualificado pelo resultado, formado pela soma dos delitos de roubo e homicídio, doloso ou culposo, e
"ocorre quando, do emprego de violência física contra a pessoa com o fim de subtrair a res, ou para assegurar a sua posse ou a impunidade do crime, decorre a morte da vítima"
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. v. 2. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 481).

Nesses termos,
"se o agente matou a vítima por outro motivo, sem a finalidade de roubar, mas, depois de estar ela morta, aproveita para subtrair coisas dela, há homicídio em concurso com furto, mas não latrocínio"
(Código penal comentado. Celso Delmanto et. al. 7. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 477).

Entendo que o que caracteriza o crime de latrocínio é a intenção do agente. Neste, o sujeito mata para subtrair bens da vítima. Restando evidenciado nos autos, que a real intenção do réu era a morte da vítima - e não a subtração de pertence seu - impõe-se a anulação da sentença que absolveu os ora apelados pelo crime contra o patrimônio, com a consequente remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação penal com observância do rito previsto para os crimes dolosos contra a vida, na modalidade concursal com furto.

O fato é que, no caso dos autos, ao que tudo indica, o ora apelado Thiago teria, na verdade, investido contra a integridade física do ofendido imbuído de
animus necandi,
pois, a qualquer homem mediano é acessível saber que acertar seguidos golpes na vítima, como as várias terçadas na cabeça do ofendido, pode causar, ao menos, alguma hemorragia grave e, em decorrência disso, a morte.

Com efeito, na hipótese em exame, não há dúvidas de que o evento morte aconteceu, com fulcro no laudo de perícia necroscópica nº 2021.07.000012-TAN (ID 13121290 - Pág. 1), e diante da ausência de provas de que o réu Thiago agiu com
animus furandi
ao efetuar os diversos golpes contra a vítima, não é possível concluir que a conduta perpetrada se amolda ao delito de latrocínio, motivo pelo qual a desclassificação é medida de rigor.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL- LATROCÍNIO- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO- NECESSIDADE- MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADA- SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. - Se as provas dos autos não demonstram que o réu matou a vítima a fim de efetuar, facilitar ou garantir a subtração de seus bens, desclassifica-se o delito de latrocínio para homicídio, devendo a sentença ser anulada e os autos encaminhados do Tribunal do Júri, competente para o julgamento de crimes contra a vida. (TJMG - Apelação Criminal nº 1.0245.05.065989-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 07/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SEGUIDO DE FURTO - NECESSIDADE -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA ANULADA. - Não restando comprovada a relação de causalidade entre a subtração dos bens e o homicídio, ou seja, a finalidade patrimonial da violência, imperiosa a desclassificação do latrocínio descrito na denúncia para o crime homicídio seguido de furto, com a declinação da competência para o julgamento do apelante pelo Tribunal do Júri, pois, no caso de dúvidas sobre o verdadeiro ânimo do réu, o mais prudente é atribuir tal decisão aos jurados. (TJ/MG, Apelação nº 0003583-70.2021.8.13.0696, Des. Rel. Sálvio Chaves, Data da publicação da súmula: 13/12/2023).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA OPATRIMÔNIO.

LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. I. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. (...). Prefacial rejeitada. II. MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. Hipótese em que os elementos reunidos no feito não conduzem à conclusão de que o fato descrito na denúncia constitui, efetivamente, um latrocínio, existindo prova segura, contudo, quanto à prática do crime doloso contra a vida, ou seja, o homicídio da vítima. Animus furandi que não restou suficientemente demonstrado, existindo, de outro lado, indícios suficientes de que as agressões perpetradas se deram em função de algum desentendimento na transação ilegal efetuada entre a vítima e o réu. Desclassificação da conduta descrita na denúncia para outra, de competência do Tribunal do Júri. Restante do apelo defensivo prejudicado, diante da desclassificação operada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS, Apelação Crime, Nº 70074182569, Quinta Câmara Criminal - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 24-04-2019).

Assim, não demonstrada a intenção primeva patrimonial, dolo necessário para se caracterizar o delito de latrocínio, a desconstituição da sentença recorrida em razão da desclassificação da conduta descrita na denúncia para outra de competência do Tribunal do Júri, inclusive, para a capitulação adequada do delito praticado e qualificadoras porventura existentes, é medida que se impõe.

Por conseguinte, deve o feito ser remetido para novo processamento, com espeque no artigo 383, §2º do CPP, podendo os atos não decisórios serem ratificados, sobretudo os pertinentes à instrução processual, se for o caso, observadas, ainda, as regras do art. 411 e seguintes do mesmo Estatuto Processual Penal.

E, por força da conexão, nos termos dos arts. 69, V, c/c 78, I, ambos do CPP, prevalecerá a competência do júri para processar e julgar o delito conexo.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso,
e, em razão do afastamento da tipificação do crime de latrocínio, anulo a sentença e declino a competência do julgamento dos ora apelados para o tribunal do júri, com a remessa dos autos a comarca de origem para novo processamento dos crimes de homicídio seguido de furto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/10/2024